Tribunal: TJES
Processo: 0003428-60.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003428-60.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003428-60.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECEPTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO PARCIAL MANTIDA. RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. CASO EM EXAME

O réu foi condenado pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória à pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.210 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP).

A defesa interpôs apelação criminal, arguindo preliminarmente a prescrição da pretensão punitiva, sob a forma retroativa, quanto a todos os crimes, sustentando a aplicação do art. 115 do CP.

No mérito, requereu a adoção do rito ordinário em substituição ao rito especial da Lei de Drogas, alegando nulidade processual.

Pugnou pela absolvição do réu, por insuficiência de provas quanto aos delitos da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo pessoal e pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O Ministério Público apresentou contrarrazões e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a prescrição quanto ao crime de receptação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação; (ii) saber se a adoção do rito especial da Lei de Drogas enseja nulidade processual; (iii) saber se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ou se é o caso de absolvição ou desclassificação, bem como da aplicação da causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Verifica-se a ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP), em razão da pena aplicada e da idade do réu à época dos fatos (art. 115 do CP), motivo pelo qual se declara extinta a punibilidade nesse ponto.

8. A adoção do rito especial da Lei de Drogas, mesmo diante de crime conexo previsto no Código Penal, não acarreta nulidade, porquanto se trata de rito especial que pode ser estendido aos crimes conexos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade processual.

9. A materialidade e autoria do crime de tráfico estão demonstradas por laudo toxicológico, auto de apreensão, conteúdo do celular apreendido, e depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

10. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não conduz à desclassificação para posse para uso pessoal, diante dos demais elementos de prova indicativos de tráfico.

11. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não é aplicável, em virtude da prova de dedicação do réu a atividades criminosas e sua vinculação com organização criminosa.

12. Jurisprudência relevante citada:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. [...] APLICAÇÃO DO RITO DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. [...]” (STJ - HC 458132/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2018, DJe 29/08/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de receptação (art. 180 do CP), mantendo-se a condenação nos demais termos fixados na sentença.

Tese de julgamento: "A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, diante da pena aplicada e da idade do réu à época dos fatos, o prazo legal é ultrapassado, nos termos dos arts. 109 e 115 do Código Penal. A adoção do rito especial da Lei de Drogas para apuração de crimes conexos não acarreta nulidade processual, ausente demonstração de prejuízo. É inaplicável a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal: arts.
33, caput; 35, caput; 69; 109, V; 115; 180, caput.

Lei nº 11.343/2006: arts. 33, caput; 35, caput; § 4º do art. 33.

Código de Processo Penal: art. 564, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC 458132/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/08/2018, DJe 29/08/2018.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Geovani de Andrade Bento, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 180, caput, do Código Penal, em concurso material, nos termos do art. 69 do CP.

Em suas razões recursais, a defesa argui, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, sob a forma retroativa, considerando que o recorrente tinha menos de 21 anos à época dos fatos, o que impõe, nos termos do art. 115 do Código Penal, a redução dos prazos prescricionais pela metade. Sustenta que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu lapso temporal superior ao exigido, para cada um dos crimes imputados.

Aduz ainda, a necessidade de adoção do rito ordinário, em substituição ao rito especial da Lei de Drogas, sob o argumento de que o recorrente foi condenado por crimes tanto da Lei nº 11.343/2006, quanto do Código Penal, devendo prevalecer o rito mais abrangente e garantidor ao réu.

Requer, com isso, a revalidação dos atos processuais anteriormente praticados e a desconsideração da decisão que anulou o recebimento da denúncia constante às fls. 132/133.

Pugna a defesa, pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, alegando que os elementos coligidos aos autos não permitem afirmar, com o grau de certeza exigido, a autoria e a finalidade mercantil das drogas apreendidas.

Argumenta que a pequena quantidade de entorpecente encontrada é compatível com o uso pessoal e que não há provas autônomas e seguras que confirmem a suposta vinculação do recorrente ao tráfico de drogas ou à associação criminosa.

Alega, ainda, que os depoimentos dos policiais civis não podem, por si sós, sustentar a condenação, diante da ausência de outras provas que confirmem suas declarações. Sustenta, igualmente, que o conteúdo das mensagens extraídas do celular não lhe foi devidamente apresentado, não havendo confirmação segura de que tenham sido de sua autoria ou de que a ele fossem dirigidas.

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para o art. 28 da mesma lei, por entender que os elementos dos autos não indicam o comércio da droga, mas apenas o uso pessoal. Alternativamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por ser o recorrente primário, não integrar organização criminosa e fazer jus à benesse legal.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, que refuta as alegações da defesa, pugnando pelo improvimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo 8º Procurador de Justiça Especial, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opina pelo parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de receptação (art. 180 do CP), mantendo-se a condenação nos demais termos.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003428-60.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEOVANI DE ANDRADE BENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Geovani de Andrade Bento, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 180 do Código Penal, todos em concurso material. A pena imposta foi de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa.

Consta da denúncia que, no dia 03 de fevereiro de 2016, por volta das 09 horas, em residência situada no Bairro Gurigica, em Vitória/ES, o acusado foi surpreendido com a posse de 4,5 cigarros de maconha e haxixe, um notebook com restrição de furto/roubo, um aparelho celular, e a quantia de R$ 1.280,00 em espécie. Ainda segundo a acusação, o conteúdo extraído do celular do acusado revelaria seu envolvimento com o tráfico de drogas e com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCV), bem como sua atuação articulada com outros membros da organização na região do Complexo da Penha.

Inicialmente, no tocante à prescrição da pretensão punitiva, a defesa alega sua ocorrência em relação a todos os delitos, considerando que o réu contava com menos de 21 anos à época dos fatos, o que acarreta a redução dos prazos pela metade (art. 115 do CP).

Embora improcedente quanto aos crimes de tráfico e associação, assiste razão no que se refere ao delito de receptação (art. 180 do CP).

De fato, a pena imposta por este crime foi de 01 (um) ano de reclusão, sendo o prazo prescricional ordinário de 04 (quatro) anos (art. 109, V, CP), reduzido à metade para 02 (dois) anos.

Considerando-se como marco inicial o recebimento tácito da denúncia, ocorrido em 14/06/2021 (fls. 191), e a publicação da sentença em 21/10/2022, ultrapassa-se o interstício legal, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação, nos termos do parecer ministerial, ao qual se acolhe nesse ponto.

Declara-se, pois, extinta a punibilidade do recorrente, quanto ao crime do art. 180 do Código Penal.

Ultrapassada a preliminar, a defesa insurge-se, contra a adoção do rito especial da Lei de Drogas, sustentando que, por também constar na denúncia crime do Código Penal, mais precisamente o de receptação, deveria ter sido aplicado o rito ordinário, considerado mais abrangente e garantidor.

Alega, ainda, que a decisão que anulou o recebimento da denúncia (fls. 132/133) seria ilegal, pois os atos processuais anteriores estavam formalmente válidos. Requer, nesse ponto, a declaração de nulidade dos atos praticados com base no rito especial.

A tese, todavia, não merece acolhimento.

A jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que

inexiste nulidade pela adoção do rito procedimental previsto na Lei de Drogas, uma vez que se trata de rito especial, o qual pode ser aplicado igualmente aos crimes conexos. Ademais, ainda que o rito ordinário seja mais amplo, imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo na adoção do rito especial, o que não se verificou no caso dos autos. Vejamos:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO RITO DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SÚMULA 52/STJ. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Não há nulidade pela adoção do rito procedimental previsto na Lei de Drogas, uma vez que se trata de rito especial, o qual pode ser aplicado igualmente aos crimes conexos. Ademais, ainda que o rito ordinário seja mais amplo, imprescindível a demonstração do efetivo prejuízo na adoção do rito especial, o que não se verificou no caso dos autos. Precedentes. 3. Proferida sentença penal condenatória, não há falar em excesso de prazo na instrução criminal. Inteligência do enunciado sumular 52/STJ . 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 458132 SP 2018/0167238-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018)

Aqui, restou assegurado o pleno contraditório e a ampla defesa, tendo o réu apresentado resposta à acusação, e sido regularmente interrogado após a oitiva das testemunhas, conforme ata de audiência de fls. 211.

Ausente qualquer prejuízo concreto, rejeita-se a preliminar de nulidade processual.

A defesa requer a absolvição, sob o argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para sustentar a condenação, principalmente por se fundar, segundo alega, unicamente em depoimentos de policiais civis.

Contudo, os elementos colhidos nos autos não permitem acolher a pretensão absolutória.

A materialidade do crime de tráfico encontra-se demonstrada pelo laudo toxicológico nº 3.889/2016 (fls. 143/144), que atesta a presença de maconha e haxixe nos cigarros apreendidos na residência do réu.

A apreensão foi formalizada em auto regular e acompanhada por mandado de busca válido. Além disso, foi apreendido um celular, cujo conteúdo revelou mensagens e comunicações com membros da facção criminosa PCV, e o valor de R$ 1.280,00, cuja origem o réu não conseguiu comprovar.

Os depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência foram colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e se mostram firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos de prova.

Destaca-se, com relevância, o depoimento da Policial Civil Suelen Maria Vanzo, que afirmou, de forma inequívoca:

"‘Vaninho’ (acusado) estava como chefe do tráfico de São Benedito e ele era morador da parte alta do morro, mas, como estava foragido da UNIS, ficou escondido na parte baixa; o acusado era investigado por vários crimes de homicídio, por guerra do tráfico; que o irmão do acusado, 'Joãozinho da Doze', era o chefe do narcotráfico, mas, com a prisão dele, o acusado assumiu; que o acusado nunca trabalhou licitamente na vida; que o dinheiro apreendido era oriundo do tráfico; que confirma a declaração prestada na esfera policial."

Já o réu, em juízo, negou os fatos e atribuiu a posse dos cigarros à condição de usuário, afirmando que:

“Tinha 04 (quatro) cigarros de maconha misturada com haxixe, sendo que um deles estava pela metade, eis que o interrogando já tinha fumado; que coloca o haxixe no meio para a maconha ficar mais forte; que realmente havia um notebook em sua posse, que foi apreendido e que tinha restrição de furto/roubo; que comprou o bem de um usuário, pelo valor de R$50,00; que não sabia das cartas que estavam no celular; que nunca foi condenado, mas responde a outros processos por homicídio, tráfico de drogas e associação.”

A versão apresentada pelo réu se mostra inverossímil diante do conjunto probatório, notadamente pelas mensagens extraídas do celular, cuja leitura revela conversas sobre dinâmica de tráfico e menções diretas ao bairro sob influência do acusado, bem como aos seus apelidos e vínculos familiares (“Joãozinho da 12”, irmão do réu).

A alegação de que desconhecia tais mensagens não se sustenta, diante da cadeia de custódia do aparelho, sua apreensão direta na residência do réu e a análise técnica do material, não impugnada de forma eficaz pela defesa.

A tese subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06 também não prospera.

Ainda que a quantidade de entorpecente apreendida seja reduzida, os demais elementos — como o dinheiro fracionado, os registros no celular e a condição de foragido — afastam a presunção de destinação para uso pessoal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a pequena quantidade de droga não é, por si só, indicativa de uso próprio, quando presentes outros indícios de tráfico.

Quanto ao pleito de aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, igualmente não merece acolhida.

Embora o réu não ostente condenações transitadas em julgado, há elementos nos autos que evidenciam vínculo associativo estável e reiterado com o tráfico, incluindo menções expressas à facção criminosa, ao uso de logística criminosa e à comunicação com outros membros da organização.

A vedação à aplicação da causa de diminuição, não exige condenação definitiva por associação ou por integrar organização criminosa — basta a prova segura da dedicação à atividade ilícita, como ocorre no presente caso.

Ante o exposto, voto pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, declarando extinta a punibilidade nesse ponto, mantendo-se, no mais, a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO